Tribunal: STF
Processo: RE 1421918
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO (Referente á Petição nº 42.289/2023: 



1. Trata-se de requerimento da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Bioteconologia (HEMOBRÁS) que tem por objetivo a retirada de pauta c/c tutela de urgência. 



2. A parte sustenta que: (i) “nos termos do art. 1.024, § 2º do CPC/2015, havendo a oposição de embargos de declaração em face de decisão unipessoal proferida em tribunal, incumbirá ao mesmo órgão julgador decidi-los, também, monocraticamente”; (ii) para o recebimento dos declaratórios como agravo interno é indispensável a intimação da parte para complementação das razões; (iii) “faz-se necessária a retirada dos autos da pauta da sessão virtual para que se possa cumprir as exigências previstas na legislação processual”; (iv) “havendo o julgamento dos embargos de declaração na forma de agravo interno no âmbito da sessão virtual agendada para 05 de maio de 2023, restará nulo o acórdão em razão de error in procedendo, nos termos do art. 97 da Constituição e da Súmula Vinculante nº 10”; (v) restam configurados os requisitos para deferimento da tutela de urgência, a fim de que o feito seja retirado de pauta.



3. Decido.



4. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 



5. Na espécie, não vislumbro a probabilidade do direito. Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de admitir o recebimento de embargos de declaração como agravo interno, na hipótese de a parte recorrente impugnar todos os fundamentos da decisão embargada e buscar os excepcionais efeitos infringentes (ARE 1.353.692-ED, Relª. Minª. Rosa Weber). Nesse contexto, em atenção à celeridade processual, na hipótese de os fundamentos apresentados serem suficientes para a compreensão da controvérsia, dispensa-se, inclusive, a intimação da parte para complementar as razões (Rcl 32.796-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes).



6.  O art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil estipula a concessão de prazo ao embargante para que complemente suas razões, “de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1º”, como medida processual para evitar que se convertam os embargos em agravo interno e imediatamente seja negado conhecimento por não impugnar especificamente a decisão objetada.



7. No caso em apreço, os embargos de declaração opostos pela parte apresentam os fundamentos necessários e suficientes para a exata compreensão da controvérsia. Ademais, as razões apresentadas impugnam os pontos da decisão monocrática, razão pela qual é dispensável a intimação da parte recorrente para sua complementação.



8. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência.



          Publique-se.



          Brasília, 04 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator